Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. BENEFÍCIO REVOGADO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, na origem, indeferiu impugnação à penhora sob o argumento da impenhorabilidade de créditos oriundos de precatório alimentar.
2. Revogado o benefício da gratuidade da justiça, o não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 101, § 2o do CPC.
3. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, verificou-se o decurso de prazo para recolhimento do preparo recursal, o que configura a inadmissibilidade do recurso nos termos dos arts. 101, § 2o e 932, III do CPC.
4. Agravo de Instrumento não conhecido.